Tribunal: CARF
Processo: 10855.720312/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.720312/2018-73
ACÓRDÃO
9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PACKSEVEN INDUSTRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos
distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte (fls. 3.518/3.530) em face do Acórdão
no 1301-006.482, de 15/08/2023, que negou provimento ao seu recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A
demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo
(art. 60).
Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa
quando o auto de infração preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, inclusive com a correta indicação da disposição legal infringida, e o
Termo de Verificação Fiscal, que o acompanha, é minucioso na descrição das
supostas infrações e quantificação das grandezas correlatas, propiciando o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. BAIXA DE OFÍCIO. INIDONEIDADE DOS
DOCUMENTOS FISCAIS EMITIDOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
Da análise cuidadosa da Instrução Normativa n. 1.183/2011, é possível concluir
que, se o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ foi
declarada inapta é considerado inidôneo, por muito mais razão, o documento
emitido por pessoa jurídica baixada de ofício, com efeitos desde a sua abertura,
igualmente deve ser considerado inidôneo.
Ademais, se a pessoa jurídica é considerada inexistentes de fato desde a sua
abertura, todos os documentos fiscais por ela emitidos, por consequência lógica,
são inidôneos, independentemente da existência de previsão legal expressa nesse
sentido.
RESP 1.148.444/MG. RECURSO REPETITIVO. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA. ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO
10855.720312/2018-73 De acordo com a tese fixada no REsp 1.148.444/MG,
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
3
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, o ato declaratório de
inidoneidade produz efeitos a partir de sua publicação desde que (i) o
contribuinte esteja de boa-fé e (ii) seja demonstrada a veracidade da compra e
venda efetuada.
MULTA QUALIFICADA. SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 71 E
72 DA LEI No 4.502/64. OCORRÊNCIA.
Havendo individualização da conduta do agente e a comprovação inequívoca da
existência de sonegação ou fraude, correta a qualificação da multa, nos termos do
art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CARF.
SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se manifestar sobre aspectos constitucionais da
lei tributária, dentre eles o suposto caráter confiscatório da multa imposta, nos
termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).
ART.
124
DO
CTN.
HIPÓTESE
DE
SOLIDARIEDADE.
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE O art. 124 do CTN contempla
hipóteses de solidariedade entre pessoas que já figuram no polo passivo da
relação jurídico-tributária, seja na condição de contribuinte, seja de responsável,
não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. CARACTERIZAÇÃO DE
SONEGAÇÃO E FRAUDE. NEXO CAUSAL ENTRE IRREGULARIDADES PRATICADAS E
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE.
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de
tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias
principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as
irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.
Demonstrada a caracterização de sonegação e fraude, correta é a imputação de
responsabilidade tributária ao sócio e responsável legal da empresa, bem como
de sua controladora, pelos atos praticados que culminaram com o surgimento da
obrigação tributária.”
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
4
A matéria que ora se põe em discussão refere-se aos efeitos oriundos de notas
fiscais emitidas por empresas que foram consideradas inidôneas (empresas “noteiras”). No caso
concreto, refere-se à exigência de IPI relativo aos fatos geradores de janeiro de 2013 a dezembro
de 2014, acrescido dos consectários e multa de 150%, em razão de glosa no creditamento do
mesmo tributo. Houve também lançamento para exigência de outros tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
IRRF), que foi incluído nos autos do PAF no 10855.720317/2018-04.
No Despacho de Admissibilidade (fl. 3.561/3.566), a matéria admitida subiu com o
título geral de “alcance da declaração de inidoneidade de fornecedor e consequente ônus da
prova, quando a operação de aquisição”, mas, como tema específico e a este delimitado:
“...apenas os casos em que o fornecedor tem sua inaptidão para emissão de documentos idôneos
(baixa de ofício) declarada em data posterior às aquisições, sem efeitos retroativos expressos.”. Foi
oferecido como paradigma o Acórdão no 1401-000.852.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aduz, em contrarrazões (fls.
3.568/3.580), que a Contribuinte não se desincumbiu de demonstrar analiticamente o dissenso
jurisprudencial, além de alegar a falta de similitude dos quadros fáticos, questões estas que serão
analisadas quando do conhecimento.
No mérito, a PGFN requer, basicamente, a manutenção do Acórdão Recorrido pelas
suas próprias razões.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade do Recurso Especial foi analisada quando do Despacho de
Admissibilidade, tendo sido considerado como tempestivo.

CONHECIMENTO
De início, assim como no Despacho de Admissibilidade (fl. 3.561/3.566), encontrou
este Conselheiro certa dificuldade em delimitar a matéria divergente, mais ainda no confronto
entre todo o arrazoado desenvolvido ao longo da peça recursal e o pedido ao final. Vejamos o
pedido:
III – DO PEDIDO
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
5
30. Expostas as razões de fato e de direito que a Recorrente viu por bem deduzir,
requer seja o presente Recurso Especial conhecido e provido, uma vez que
(i) a Recorrente apresentou documentos e provas hábeis a
demonstrar a ocorrência das operações, abstendo-se o Fisco, por
outro lado, de investigar e demonstrar que tais operações não se
realizaram, o que impõe o cancelamento da autuação na forma
consignada no Acórdão Paradigma;
(ii) A autoridade competente deixou de juntar a integralidade das
cópias dos procedimentos fiscais de baixa, inviabilizando o exercício
do direito de defesa da Recorrente – violando os arts. 97 e 142 do
Código Tributário Nacional e art. 59, inciso II do Decreto no
70.325/72.
31. Na remota hipótese de não ser acolhido o pedido anterior, requer seja
declarada nula a decisão recorrida, remetendo-se os autos à 1a Turma da 3a
Câmara para que para que sejam devidamente apreciados e valorados os
documentos comprobatórios – registros cadastral, econômico e contábil-fiscal –
que bem demonstram a efetividade das operações em atenção aos princípios da
verdade material e do dever de investigação.
Da simples leitura dessa passagem do Recurso Especial da Contribuinte, não se
extrai a matéria admitida no Despacho de Admissibilidade. Como é cediço, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) não se presta a atuar como uma terceira instância de julgamento. Nos
termos da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, que nesse particular não difere das
demais que a antecedeu, assim é definida a competência da CSRF:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Isso não quer dizer que, no curso do julgamento não se possa concluir,
eventualmente, que o PAF se encontre eivado de alguma patologia que implique em nulidade
(formal ou material). Porém, não se presta para, de plano, avaliar ou valorar documentos, cujo
tema foi sequer objeto de Embargos ao Recurso Voluntário, por exemplo.
Destaco, nesse sentido, o voto da I. Conselheira Relatora do caso – Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, quando do julgamento das questões preliminares no Acórdão
Recorrido, que não se furtou em analisar ou mesmo valorar documentos:
“De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A
demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
6
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo
(art. 60).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de preterição de direito de defesa,
vício no lançamento ou de qualquer prejuízo para a Recorrente. O auto de
infração subjacente preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972. O Termo de Verificação Fiscal que o acompanha é minucioso na
descrição das supostas infrações e quantificação das grandezas correlatas, o que
propiciou à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Com relação à Verteiler Indústria e Comércio Importação e Exportação de
Embalagens Eireli, foram juntados aos autos Termos de Diligências nos quais se
constatou a inexistência de fato da empresa, inclusive com a juntada de fotos do
local (fls. 55-63), representação para a baixa da empresa, despacho decisório e
ADE (flg. 64-68). No que se refere às empresas Art Plastic Comercialização e
Industrialização Eireli – EPP, Bella Plastic Indústria e Comércio de Embalagens
Eireli – EPP, Novo Andrigo Indústria e Comércio de Embalagens Eireli – EPP e
Revenge Indústria e Comércio de Embalagens Eireli – EPP, de fato, não localizei
nos autos os documentos que suportaram a baixa da empresa, tendo o Relatório
Fiscal se limitado a esclarecer o seguinte:
Em procedimentos fiscais de diligências junto às referidas
empresas, constatou-se que as mesmas tratavam-se de empresas
noteiras, pois nunca existiram de fato. Os endereços em que as
mesmas deveriam estar estabelecidas e funcionando, não existiam,
ou eram residências de pessoas que desconheciam totalmente a
existência das empresas, ou não tinham qualquer indício de
funcionamento da empresa naquele endereço.
Os responsáveis legais por estas empresas tratavam-se de
interpostas pessoas (laranjas), sem capacidade financeira, que
moravam distante de onde seriam as suas sedes, e que
desconheciam as existências das mesmas ou não foram localizados
nos endereços constantes no cadastro CPF da RFB.
Estas empresas foram abertas com o único propósito de emitir
notas fiscais frias, com o objetivo de gerar falsos custos/despesas e
falsos créditos tributários de IPI, PIS e COFINS, além de propiciar a
lavagem de dinheiro, pelo pagamento sem causa, das respectivas
notas fiscais. (...)
Como frutos de tais diligências, foram feitas representações para
baixa de ofício por inexistência de fato, que trouxeram como
consequências a nulidade de todos os documentos fiscais por elas
produzidos, portanto inidôneos, por serem ideologicamente falsos.
Os elementos principais dos processos administrativos para baixa
de ofício por inexistência de fato, realizados por esta fiscalização,
Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
7
foram trazidos aos processos do presente procedimento fiscal. Os
demais foram realizados por outras unidades da RFB.
Além disso, o Relatório Fiscal informou o número do processo administrativo no
qual ocorreu a baixa de ofício de tais empresas. Entendo que tais esclarecimentos
são suficientes para a verificação dos motivos que ensejaram a baixa de ofício do
CNPJ das referidas empresas, de forma a possibilitar que a Recorrente exerça,
plenamente, o seu direito de defesa com relação às consequências da
inidoneidade dos documentos fiscais por elas emitidos, não havendo que se falar
em cerceamento do direito de defesa ou qualquer outro vício no lançamento.
Igualmente, não procedem os argumentos de que a autuação se baseou em uma
presunção de ilicitude e de simulação alicerçada unicamente na baixa do CNPJ das
empresas fornecedoras, bem como que a Autoridade Fiscal se absteve de seu
dever de proceder a averiguação zelosa e diligente relativamente aos pagamentos
efetivados e às mercadorias recebidas pela PACKSEVEN.
Como se extrai dos autos, não se trata de mera baixa do CNPJ das empresas
fornecedoras da Recorrente, mas, sim, da comprovação de que tais empresas
nunca existiram de fato e tinham por objetivo emitir notas fiscais para a
Recorrente de venda produtos que sequer tinham capacidade de comercializar –
eis que, frise-se, inexistentes de fato. A inexistência de tais empresas tem por
consequência a inidoneidade de todos os documentos fiscais por elas emitidos. O
auto de infração subjacente não decorre, pois, de presunção, mas de fatos
constatados e comprovados nos autos.
(...)
Ora, no que se refere ao IPI, a constituição do crédito tributário teve por base
legal os artigos 24, 181, 186, 226, 227, 259, 260 e 262 do Decreto no 7.212/10
(Regulamento o IPI), como devidamente apontado no auto de infração (fls. 2389 e
2390) e decorreu, principalmente, do creditamento indevido do imposto, eis que
sustentado em documento fiscal inidôneo. Isto é, a Instrução Normativa RFB no
1.634/16 não foi a disposição legal infringida nos presentes autos. A sua
referência no Relatório Fiscal serviu, apenas, para apontar as hipóteses que, à
época, autorizavam a baixa de ofício da pessoa jurídica inexistente de fato.
Portanto, o fato de a Instrução Normativa RFB no 1.634/16 não ser a norma
vigente quando da baixa das empresas cujas notas foram consideradas inidôneas,
mas, sim, quando da lavratura do auto de infração, não implica em violação aos
artigos 105 e 142 do CTN e 10 e 11 do Decreto no 70.325/72.”

Portanto, não se poderiam admitir as questões manejadas pela Contribuinte no
tópico “III – DO PEDIDO”.
Encerrada esta introdução, passo, então, a analisar a matéria admitida no Despacho
de Admissibilidade, no limite do que se chamou de “tema específico” – “casos em que o
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
8
fornecedor tem sua inaptidão para emissão de documentos idôneos (baixa de ofício) declarada em
data posterior às aquisições, sem efeitos retroativos expressos.”.
Pois bem.
No Acordão Recorrido, tem-se a discussão assim alinhada ao que ora se admitiu
como matéria controvertida. Vejamos (grifos no original):
“Ocorre que os fatos geradores objeto dos autos de infração subjacente
ocorreram de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, portanto, antes da baixa de
ofício do CNPJ dos fornecedores da Recorrente, bem como da vigência da
Instrução Normativa no 1.634/2016.”
Já no Acórdão Paradigma:
“(...)
Concluiu a fiscalização que não houve a aquisição dos produtos, e que ocorreu
compra de créditos de IPI e ICMS destacados nas notas fiscais glosadas. Como
exemplo, destacou três notas fiscais de três dos fornecedores elencados, e
apontou que a amostra demonstra que a fiscalizada contabilizara pagamentos, em
média, da ordem de 50,40% de seu valor (valendo-se de abatimentos e
descontos), aproveitando-se de créditos tributários de IPI e ICMS destacados
(correspondentes a aproximadamente 78,50% dos pagamentos contabilizados),
deixando entender que o fornecedor arcaria com o ônus dos tributos, abrindo
mão de sua margem de lucro ou mesmo do valor do produto.
Face ao exposto, a fiscalização decidiu desconsiderar os efeitos, para fins
tributários, das notas fiscais glosadas, resultando nos Autos de Infração de IRPJ e
CSLL (glosa dos custos relativos às notas fiscais consideradas inidôneas), IRF (
pagamentos sem causa, art. 61 da Lei 8.981/95), IPI (glosa de crédito), PIS e
COFINS (glosa de créditos).
(...)
Como visto do relatório, o principal ponto da pendenga refere-se a valores
contabilizados a título de aquisições de matérias-prima utilizadas na
industrialização, cujos efeitos fiscais foram desconsiderados pelo Fisco, por ter
imputado inidôneos os documentos fiscais emitidos pelas empresas fornecedoras
das matérias primas e inexistentes as aquisições contabilizadas.
A questão controvertida não é a imputação, pelo fisco, de inidoneidade dos
documentos, mas sim, em que medida essa imputação pode atingir os
adquirentes dos produtos por eles acobertados, tendo em conta que a nota-fiscal
é o documento hábil para representar a operação de compra e venda dos
produtos e, portanto, servir de lastro ao registro na escrituração.
(...)
Assim, contabilização de operação de aquisição de matéria-prima lastreada em
nota fiscal faz prova em favor do adquirente.
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
9
Se o fisco prova que os documentos, embora em princípio hábeis, são inidôneos, a
determinação dos seus efeitos fiscais em relação aos adquirentes deve ser
precedida da verificação da publicidade da inaptidão da empresa fornecedora
para emitir documentos idôneos.
Se os fatos registrados são anteriores à publicidade da inaptidão da empresa
emitente, para desconsiderar os efeitos dos documentos compete ao fisco provar
que as operações não existiram (princípio da verdade material). De ordinário, essa
prova é alcançada mediante auditoria de produção (princípio do dever de
investigação), o que, no caso concreto, não foi feito pelos auditores fiscais.
Para os fatos registrados posteriormente à publicidade da declaração de inaptidão
da empresa, há uma presunção legal de que são inverídicos, com inversão do
ônus da prova em favor do fisco (Lei no 9.430/96, art. 82, parágrafo único). Assim,
fosse esse o caso, caberia ao contribuinte provar que as aquisições ocorreram.
No presente caso, as notas fiscais glosadas podem ser divididas em três grupos:
a) Emitidas por empresas cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava “ATIVA”, ou
seja, não haviam sido declaradas inaptas para emissão de documentos fiscais:
Alre, Odicéia e Galante (atual denominação de Júlio Cesar de Souza- Incorporação
e Empreendimentos Ltda.);
b) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos com efeitos a partir de
data posterior às aquisições registradas pela Recorrente (Castelnovo);
c) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos a partir de data anterior
às aquisições registradas pela Recorrente (HART).
Incensurável a decisão recorrida quando afastou a glosa correspondente às notas
fiscais dos grupos (a) e (b) supra. De fato, se quando da aquisição dos produtos a
empresa fornecedora não era inapta para emitir documentos, e se a fiscalização
não trouxe a prova (que lhe competia) de que as aquisições não ocorreram, não
há como desconsiderar os efeitos fiscais dos fatos registrados com fulcro naquelas
notas fiscais. “

Quanto ao grupo “c”, o Relator (I. Conselheiro Maurício Pereira Faro) restou
vencido, ficando assim assentada a decisão (com grifos nossos):
“De acordo com o resultado de julgamento, foi negado provimento ao Recurso de
Ofício por unanimidade. No que tange ao Recurso Voluntário, restou decidir sobre
o único fornecedor inidôneo para o qual foi mantido o lançamento – fornecedor
Hart, além da multa isolada. Considerando que a multa isolada foi afastada por
maioria de votos, seguindo a conclusão do relator do original, não devo sobre ela
me manifestar. Cumpre ao voto vencedor, portanto, discorrer apenas sobre o
fornecedor Hart, porque nesta parte mantido o lançamento e vencido o relator.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
10
Segundo a descrição, as infrações resultam do fato de a fiscalização ter
considerado inidôneas as notas fiscais emitidas em favor da contribuinte
interessada naqueles períodos, por diversas empresas. Em consequência, foi
efetuada a glosa de custos baseados nas notas fiscais consideradas inidôneas.
O relator do processo dividiu as notas fiscais glosadas em três grupos:
a) Emitidas por empresas cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava “ATIVA”, ou
seja, não haviam sido declaradas inaptas para emissão de documentos fiscais:
Alre, Odicéia e Galante (atual denominação de Júlio Cesar de Souza- Incorporação
e Empreendimentos Ltda.);
b) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos com efeitos a partir de
data posterior às aquisições registradas pela Recorrente (Castelnovo);
c) Emitidas por empresa cuja situação cadastral do seu CNPJ indicava ter sido
declarada INAPTA para emissão de documentos idôneos a partir de data anterior
às aquisições registradas pela Recorrente (HART).
Quanto aos grupos a e b, acompanho o relator, que ratificou a decisão recorrida,
no sentido de que a glosa correspondente às notas fiscais dos grupos (a) e (b) é
imporcedente:
“De fato, se quando da aquisição dos produtos a empresa
fornecedora não era inapta para emitir documentos, e se a
fiscalização não trouxe a prova (que lhe competia) de que as
aquisições não ocorreram, não há como desconsiderar os efeitos
fiscais dos fatos registrados com fulcro naquelas notas fiscais.” No
tocante as notas do grupo (c) notas emitidas pela empresa HART,
entendeu o relator que, a despeito de não se aplicar a declaração
de inidoneidade (posterior às aquisições), o fisco deveria
demonstrar, através de processo investigatório direcionado à Hart,
que as operações não existiram. Concluiu que “pelo levantamento
de produção trazido para suprir a não realização, pela fiscalização,
da auditoria de produção, resta desconstituída a acusação de
inexistência das aquisições, e demonstrada a condição da
Recorrente de adquirente de boa­fé”.
É bem verdade que não há possibilidade de presumir qualquer má-fé do
contribuinte, mas isto não autoriza entender que houve comprovação suficiente
da operação a ensejar o cancelamento do lançamento, mesmo nessa situação.
Quando do julgamento, a Câmara aprofundou-se na investigação dos
documentos, verificando que para todos os fornecedores que emitiram as notas
objeto e lançamento, houve a comprovação da passagem das mercadorias pela
fronteira, dentre outras. Tal comprovação de passagem de mercadorias pela
fronteira só não foi possível quanto ao fornecedor Hart, razão pela qual concluiu
a Câmara pela inexistência de comprovação suficiente a afastar o lançamento, a
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.106 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10855.720312/2018-73
11
despeito da necessária redução da multa ao patamar normal, conforme já havia
sido decidido pela DRJ.
Neste passo, a Câmara acompanhou o relator no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício, divergindo quanto ao Recurso Voluntário, apenas em relação à
manutenção da glosa do fornecedor Hart, com as feições que os lançamentos
obtiveram a partir do julgamento da DRJ.”
Entende este Conselheiro que não estamos diante de decisões capazes de produzir
um dissenso jurisprudencial porque no Acordão Recorrido, a situação é de empresas consideradas
inexistentes, e, portanto, baixadas. No Acórdão Paradigma, por outro lado, toda a discussão é na
linha de empresas Inaptas, apenas. Daí porque no Acórdão Paradigma tem relevo o confronto
entre a data de declaração de inaptidão e de emissão das notas fiscais questionadas, ao passo que
no Acordão Recorrido não há discussão a este respeito, pois a declaração de inexistência opera
efeitos desde o cadastro inicial no CNPJ.
Ainda como “obiter dictum”, não se pode dizer que o Acórdão Paradigma poderia
reformar o Acórdão Recorrido. Pelo contrário. Para o Acórdão Paradigma, a falta de comprovação
do recebimento dos bens (ainda que pago o preço) foi suficiente para manter a glosa. No Acórdão
Recorrido, a empresa nem existia, e, se inexistente, igualmente não há comprovação do
fornecimento do produto.
Com efeito, entendo que a Contribuinte não logrou êxito em demonstrar o dissenso
jurisprudencial, devendo o Recurso Especial não ser conhecido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por Não Conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 3603
DF CARF MF
Original